Tribunal: TJDFT
Processo: 0702383-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702383-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ABEL FIN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 43007134) interposto por ABEL FIN em face do BANCO DO BRASIL S/A ante decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, na produção antecipada da prova, processo número 0742432-52.2022.8.07.0001, declinou da competência em favor uma das Varas Cíveis da Comarca de Juciara/MT, nos seguintes termos (ID 144138892 na origem): 1. Cuida-se de Ação de Produção Antecipada de Provas, na qual a parte autora afirma ser titular de cédula de crédito rural que foi atualizada de forma indevida, consoante reconhecido em decisão judicial proferida na Ação Civil Pública n. 94.8514-1, motivo pelo qual requer a exibição da documentação correspondente, antes de proceder à respectiva liquidação de sentença. 2. A parte autora tem domicílio na cidade de Campo Verde, estado de Mato Grosso, sendo que a solicitação extrajudicial da referida documentação, fato que teria dado origem ao processo, se deu em Joaçaba/SC, conforme ID n. 141921505. 3. Intimada (Id 141933784), a autora carreou aos autos cópia de cédula de sua titularidade, firmada em agência do banco réu situada na cidade de Juciara, estado do Mato Grosso (Id 144110511). 4. Com efeito, tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é facultado ao autor/consumidor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio, ou no foro de domicílio do réu, nos termos da regra geral de competência prevista no artigo 46 do Novo Código de Processo Civil ou no foro eleito no contrato. 5. No entanto, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor e o artigo 46 do Código de Processo Civil não podem ser aplicadas de forma isolada, devendo a interpretação das regras de competência acima expostas ser realizada em conjunto com o disposto no artigo 75, §1o, do Código de Civil. 6. O Código Civil estabelece que tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. 7. Sendo assim, no presente caso, a ação poderia ter sido ajuizada pela parte autora no foro do seu domicílio ou no local em que houve a solicitação extrajudicial da documentação objeto da lide, já que este deve ser considerado o domicílio do réu em relação ato que deu origem ao presente feito. 8. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contraria as normas legais de fixação da competência e, também o princípio do juiz natural. 9. Pensar de forma diversa seria permitir que a parte autora escolha de forma aleatória o foro para o ajuizamento da ação nos casos em que a parte ré for pessoa jurídica de grande porte e possuir estabelecimento em vários lugares, o que se mostra inadmissível, nos termos da jurisprudência abaixo colacionada: EMENTA: AGRAVO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL – IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO - "A competência territorial, em se tratando de relação consumerista, é absoluta. Se a autoria do feito pertence ao consumidor, cabe a ele ajuizar a demanda no local em que melhor possa deduzir sua defesa, escolhendo entre seu foro de domicílio, no de domicílio do réu, no do local de cumprimento da obrigação, ou no foro de eleição contratual, caso exista. Inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada." (AgRg no AREsp 391.555/MS, Min. Marco Buzzi) - No tocante ao tema da competência territorial para o processamento de liquidação/execução individual de sentença proferida em ações civis coletivas, a Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp n.1.243.887/PR, sob o regime do artigo 543-C do CPC/73, já pacificou o entendimento de que cada consumidor legitimado a executar a sentença pode fazê-lo no foro de seu domicílio. (TJMG - Agravo de Instrumento Cv 1.0450.18.000601-4/001, Relator(a): Des.(a) Vasconcelos Lins, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 10/12/2018) 10. Ademais, o CPC estabelece expressamente, no artigo 53, III, alíneas “b” e “d”, que, em se tratando de ação que discute obrigações contraídas em determinada agência da pessoa jurídica, o foro competente é o do local da agência. 11. Isto posto, tendo em vista que a cédula de crédito rural objeto dos autos foi firmada em agência localizada em Juciara, estado do Mato Grosso, comarca com jurisdição própria e diante da abusividade da escolha aleatória de foro, declaro a incompetência deste Juízo para o processamento do feito, bem como determino o encaminhamento dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Juciara/MT, via redistribuição. 12. Preclusa esta decisão, remetam-se os autos. O Agravante alega em suas razões que: (i) na decisão prolatada pelo Juízo de origem no ID 144138892 dos autos supracitados a magistrada declinou de ofício a competência em favor da comarca de Juciara/MT, sob alegação de ser inadmissível a escolha aleatória de foro; (ii) caso dos autos não houve escolha aleatória de foro, pois de acordo com o artigo 53, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil, quando a parte ré é pessoa jurídica o foro competente é aquele do lugar em que está a sua sede; (iii) é cediço ser inadmissível a escolha aleatória de foro, entretanto, isso não ocorreu nos autos, porquanto a parte ré, Banco do Brasil S.A, tem sua sede no Distrito Federal; (iv) considerando que a presente ação trata de produção antecipada de provas e que as demandas de produção antecipada da prova são de competência do juízo do foro onde a prova deva ser produzida ou do foro de domicílio da parte requerida, tratando-se de foros concorrentes, a escolha cabe ao autor (art. 381, § 2o, do CPC); (v) esse, no presente caso, optou por ajuizar na em Brasília/DF, tendo em vista que ação foi proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília/DF, e tem por objeto a produção de provas relacionadas a sentença proferida em ação coletiva que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural que também tem tramite em Brasília/DF. Requer seja deferido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para afastar a determinação de remessa dos autos para a comarca de Juciara/MT e determinar o regular prosseguimento do feito. Subsidiariamente, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente agravo até o julgamento definitivo do mesmo. Para tanto, alega que (i) o dano é eminente, haja vista que a manutenção da decisão agravada encaminhará os autos para a comarca de Juciara/MT o que causará tumulto processual, ferindo gravemente o direito ao acesso à justiça ao agravante que ajuizou a demanda em foro plenamente competente; (ii) a probabilidade do direito resta demonstrada, haja vista que a parte ré, Banco do Brasil S.A, tem sua sede/matriz no Distrito Federal, não havendo que se falar em escolha aleatória de foro, sendo plenamente competente para processar e julgar a demanda o Juízo a quo, conforme farta e recente jurisprudência trazida nesta peça e nos documentos anexos. No mérito, requereu a reforma da decisão que declinou da competência. O preparo foi recolhido (ID 43007136). Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, do CPC, interpretada à luz do Tema 988, bem como tempestivo. O preparo foi devidamente recolhido (ID 43007136) É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo (ID 43007134) interposto por ABEL FIN em face do BANCO DO BRASIL S/A ante decisão proferida pelo juízo da 17a Vara Cível de Brasília que, na produção antecipada da prova, processo número 0742432-52.2022.8.07.0001, declinou da competência em favor uma das Varas Cíveis da Comarca de Juciara/MT. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Juciara/MT, trazendo como pano de fundo discussão sobre as regras de fixação de competência. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Em uma análise preliminar, própria dessa cognição estreita, não vislumbro a existência dos requisitos necessários a autorizar a suspensão do processo até o julgamento presente agravo. No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) do processo na origem, bem como (iii) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que o Agravante não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso e prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Isso porque, muito embora o Agravante tenha (i) invocado alguns entendimentos jurisprudenciais para amparar sua pretensão, alegando que se trata de aplicação de dispositivo legal, (ii) alegado escolha do local da sede do Agravado; (iii) precedentes no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ao contrário do que o Agravante afirma nas razões de direito, a matéria não se encontra consolidada, muito menos é de menor complexidade. Longe disso, o tema tem ocupado espaço de controvérsia no âmbito desse Tribunal de Justiça, a partir de um amplo debate que envolve, entre outras discussões: (i) organização jurídico-administrativa do TJDFT e questões orçamentárias; (ii) necessidade de prestação jurisdicional célere e eficiente aos jurisdicionados; (iii) baixos valores das custas no âmbito do TJDFT; (iv) abuso de direito no manejo de ações dessa natureza; (v) limite à vontade das partes diante do interesse público primário em preservar a celeridade e o funcionamento da estrutura organizacional judiciária no âmbito do Distrito Federal em prol da coletividade; (iii) relação fática e jurídica firmadas entre as partes se realizar no âmbito do domicílio do cliente demandante ou na agência a ele próxima. Tenho refletido sobre o tema relativo à escolha feita pelos requerentes ao ajuizarem demandas no local da sede do Banco do Brasil, e não nas respectivas comarcas de origem de seus domicílios. Em breves linhas - uma vez que o exame mais aprofundado será realizado por ocasião do agravo – entendo existir um pano de fundo, a constituir premissa para essa discussão sobre competência e ajuizamento de ações oriundas de outros Estados da Federação, qual seja a higidez do funcionamento do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios, compromisso constitucional voltado para atender plena e irrestritamente os jurisdicionados, sobretudo do Distrito Federal e do entorno, mantendo a eficiência e celeridade em sua atuação. A organização do Poder Judiciário, a forma pela qual presta a jurisdição, condiciona as regras de competência, como sabido. É nesse sentido que a competência é, conceitualmente, entendida como a medida da jurisdição. Um dos fatores determinantes para o funcionamento adequado da atividade constitucional jurisdicional é a relação de proporcionalidade entre o número de juízes e a efetiva demanda judicial, somada ao quantitativo da população. Tanto que, em nível constitucional, o Art. 93, XIII, confere ao STF a prerrogativa de dispor normativamente sobre o Estatuto da Magistratura, mediante iniciativa para propositura de lei complementar, considerando esses elementos, demanda judicial e população, importantes variáveis em relação às quais se deve atentar para a organização judiciária dos Estados e do DF. O enorme volume de demandas, produzido pelo maciço ajuizamento de ações a partir da livre e irrestrita escolha da parte, ainda que sem nenhuma relação material com um local em que se opte por ajuizar a ação, acaba inviabilizando a adequada prestação jurisdicional, comprometendo, virtualmente, o que se espera, de uma Justiça que funcione com padrões de excelência, como estabelecem as diretrizes de atuação e critérios de avaliação dos tribunais pelo CNJ. Uma justiça que se inviabilize, por conta de mera conveniência das partes, seja por maior velocidade de julgamento ou por ser mais barato litigar em ou ou outro tribunal, não é de interesse, nem do jurisdicionado, nem da sociedade como um todo. Isso impactaria não apenas a parte, mas à coletividade que depende da plena operatividade da prestação jurisdicional, razão pela qual entendo ser necessário um sopesamento entre o interesse público imediato na manutenção de uma justiça ágil, célere e eficiente. Ainda nesse contexto, entendo, como resultado, ser necessário também se sopesar o alcance do acesso à justiça previsto no Art. 5o, XXXV da CF/88 em uma dimensão mais ampla que a disponibilização individual da prestação jurisdicional, para evitar, como dito, o impacto imediato à coletividade, no âmbito do próprio Distrito Federal e entorno, comunidade que pode, ao final, restar prejudicada pela recorrência de ações que, a rigor, deveriam ser apreciadas no âmbito dos Estados de origem. Se, por um lado, o fato de haver tramitação na Seção Judiciária do Distrito Federal, esse fator, isoladamente considerado, não constitui elemento hábil a elidir a necessidade de se manter, por outro lado, a eficiente e célere prestação jurisdicional à comunidade do DF, postulados presentes, respectivamente, tanto no Art. 37 da Constituição Federal como no Art. 4o do CPC e que são impactados pela recorrência de ações dessa natureza, principalmente quando consideramos os limites orçamentários e materiais destinados ao planejamento e à execução da prestação jurisdicional no âmbito do Poder Judiciário do Distrito Federal e dos Territórios. Colaciono alguns julgados que tratam do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00085141). PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA. LOCAL. PROPOSITURA DA AÇÃO. ABUSO DE DIREITO. 1. O princípio do juiz natural, previsto no art. 5o, inc. LIII, da Constituição Federal, impõe o respeito às regras objetivos de determinação de competência e exige que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja preestabelecida, para que as partes não escolham aquele que irá julgá-las. 2. O Banco do Brasil S.A. possui agências bancárias em quase todos os municípios do país, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. 3. Não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar as liquidações individuais de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.34.00 (94.0008514-1) unicamente por se tratar do foro da sede da instituição financeira condenada na referida ação, em especial quando há disposição legal com fixação da competência no local da assunção da obrigação. 4. A propositura de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.34.00 (94.0008514-1) no Distrito Federal com fundamento em cédula rural firmada em outra unidade da federação caracteriza manifesto abuso do direito de ação. 5. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. (Acórdão n. 1642715 – 2a Turma – AGI 0727978-70.2022.8.07.0000 - Relator: des. HECTOR VALVERDE SANTANA – data de julgamento 16/11/2022 – data de publicação: 30/11/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ESCOLHA ALEATÓRIA. BOA-FÉ. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. VIOLAÇÃO INJUSTIFICADA. ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO. CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. FORO COMPETENTE. 1. O princípio do juiz natural impõe que a identificação do órgão jurisdicional competente para dirimir determinada questão seja sempre feita previamente. Cabe à Constituição Federal e à lei definir qual é o juízo que terá competência para decidir determinada questão e o regime jurídico aplicável à divisão de competências naquele caso específico. 2. O foro do local da celebração do negócio jurídico prevalece sobre a sede da pessoa jurídica agravada nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 3. Não é possível a escolha aleatória que não facilita a defesa da parte se não houver justificativa plausível, sob pena de caracterização do abuso do direito de ação. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão n. 1639163 – AGI 0724767-26.2022.8.07.0000 – 2a Turma – Relator: des. HECTOR VALVERDE SANTANA – data de julgamento 16/11/2022 – data de publicação: 30/11/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLÍNIO DE OFÍCIO. EXCEPCIONALIDADE. ALEATORIEDADE DO FORO ELEITO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de liquidação individual provisória de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública (processo n. 94.0008514-1), que tramitou perante o Juízo da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, a qual, condenou, dentre outros, o Banco do Brasil S.A. à restituição da diferença entre o IPC de 84,32%, aplicado em março de 1990, e o índice devido, o BTN de 41,28%, nas cédulas de crédito rural emitidas. O objeto do recurso é a declinação de ofício da competência. 2. Se é inconteste que a Lei n. 8.078/90 é aplicável às instituições financeiras, na hipótese, verifica-se que as cédulas de crédito rural foram, ordinariamente, emitidas com o fito de incrementar a atividade econômica do emitente, não se vislumbrando, portanto, a caracterização da parte como destinatária final do serviço/bem, o que afasta a incidência das normas protetivas do consumidor. Precedentes do STJ 3. A competência territorial possui natureza relativa e desautoriza o seu declínio de ofício pelo julgador, conforme enunciado da súmula n. 33 do c. STJ. Contudo, se revelado, como no caso analisado, escolha abusiva, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, a situação jurídica é distinta e, desse modo, deve ser juridicamente considerada. 4. Os autores residem nos municípios de Camapuã/MS e Costa Rica/MS e seus advogados possuem endereço profissional na cidade de Tangará da Serra/MT. Os negócios jurídicos foram realizados em Camapuã/MS. Inexiste, assim, justificativa jurídica hábil ao ajuizamento da demanda no Distrito Federal. 5. O art. 53, III, a e b, do CPC, pertinente ao caso em análise, dispõe que, quando a ré for pessoa jurídica, é competente o foro do lugar onde está a sua sede, bem como onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações contraídas. A despeito de não haver uma ordem de preferência expressa entre as alíneas do inciso III do art. 53 do CPC, a hipótese do item b (foro do lugar onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu) é específica em relação ao do item a (foro do lugar onde está a sede), de aplicação subsidiária, em prol da segurança jurídica e da coerência do sistema normativo. 6. A situação demonstrada de escolha aleatória, abusiva, sem amparo normativo adequado, em preterição ao juiz natural, permite o distinguishing e a não aplicação do enunciado da súmula n. 33 do c. STJ, diante dos fundamentos e ratio decidendi diversos do aludido precedente. Precedentes deste Tribunal. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1639114 – AGI 07274036220228070000 – 2a Turma – Relator: desa. SANDRA REVES – data de julgamento 08/11/2022 – data de publicação: 25/11/2022). Assim, à míngua de maiores elementos, penso assistir razão ao juízo de origem, ao declinar da competência para de uma das Varas Cíveis da Comarca de Juciara/MT, até em face da natureza jurídica da demanda, na qual, em uma apreciação sumária, está ausente um liame que estabeleça uma relação jurídica obrigacional que tenha se consolidado nas vizinhanças da Circunscrição Judiciária de Brasília, seja em relação ao objeto litigioso, seja em relação ao domicílio dos contratantes. Como bem mencionado na decisão agravada, o negócio jurídico foi firmado em Juciara, sendo que, por disposição legal do art. 318, §2o temos a deflagração, em tese, do local do negócio jurídico firmado, até por conta da natureza da ação na origem. De mais a mais, cabe ao juízo dessa Comarca a produção antecipada de provas, até pela facilidade, em tese, de acesso documental, bem como outros eventuais meios de prova. Igualmente não entendo estarem demonstrados prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que, a toda sorte, eventual declinação de competência atribui, ao final, juízo natural da causa o múnus de apreciar o caso trazido ao Judiciário, como decorrência do fato de ser o juízo onde a causa haverá de tramitar. Não vislumbro necessidade da atuação jurisdicional em sede de concessão de efeito suspensivo nesse momento, destacando não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, seja no pedido principal ou subsidiário. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023 16:15:53. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador